Tribunal: CARF
Processo: 10530.720055/2006-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720055/2006-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.383 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S/A (INCORPORADA POR
MINERAÇÃO MARACÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA. REVISÃO
POSTERIOR
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
DESFAZIMENTO
DA
HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O Despacho Decisório que homologa expressamente compensação realizada
por meio de Declaração de Compensação, após regularmente cientificado o
contribuinte, não pode ser alterado por novo Despacho Decisório sob o mero
fundamento de revisão posterior do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a nulidade do Despacho Decisório DRF/FSA
no 2.107, de 2009, e mantendo os efeitos do Despacho Decisório DRF/FSA no 1.730, de 2008,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 06-65.396,
de 13 de fevereiro de 2019, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR, por meio da qual foi julgada improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 406/421).
O presente processo administrativo decorre das Declarações de Compensação
(DComp) no 41133.87734.050105.1.3.03-0700 e 31210.85034.280105.1.3.03-2604 (fls. 2/13),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720055/2006-07
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.383 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720055/2006-07

transmitidas pela Recorrente para compensar suposto crédito relativo a saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado em relação ao ano-calendário de
2004, no montante de R$ 1.569.141,92.
Inicialmente, as referidas DComp foram objeto do Despacho Decisório de fls.
96/100, que homologou em parte as compensações realizadas, na medida em que, do confronto
entre valores recolhidos por estimativa e a CSLL devida ao final do ano-calendário, reconheceu-
se saldo negativo no valor de, apenas, R$ 1.271.985,03.
Apesar de o contribuinte haver sido cientificado da referida decisão, não consta
dos autos que tenha sido apresentada Manifestação de Inconformidade.
De outra parte, por meio da Representação Fiscal de fl. 107, apontou-se que o
saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2004 teria sido convertido em saldo a
pagar em decorrência de auto de infração lavrado contra a ora Recorrente.
Devido a tal informação, foi proferido o Despacho Decisório DRF/FSA no 2.107,
de 2009, por meio do qual se revogou o Despacho Decisório anterior e não homologou as
compensações realizadas nas DComp tratadas no presente processo administrativo (fls. 146/149).
Após a ciência do novo Despacho Decisório, foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade de fls. 151/168, na qual a Recorrente alega haver quitado o saldo remanescente
após o Despacho Decisório anterior, e apresenta as alegações contidas na Impugnação por ela
interposta em relação ao auto de infração que modificou a apuração de CSLL referente ao ano-
calendário de 2004. Os argumentos versam, exclusivamente, sobre a dedutibilidade de supostas
despesas com remuneração de debêntures.
O processo foi, então, objeto de várias providências destinadas à regularização
dos instrumentos de mandato dos signatários da Manifestação de Inconformidade e tratamento
dos débitos compensados nas DComp apresentadas pela Recorrente.
No Acórdão no 06-65.396, como já relatado, julgou-se improcedente a
Manifestação de Inconformidade interposta, uma vez que o lançamento que reverteu o saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2004 (formalizado no processo administrativo
no 10530.723897/2009-55) teria sido mantido pelas instâncias julgadoras. Além disso, após a
interposição de recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, o sujeito passivo teria
renunciado a quaisquer alegações de defesa, nos termos da legislação relativa ao Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT), tornando definitiva a referida reversão. Ainda
assim, na decisão ora recorrida, foram repetidos os fundamentos da decisão de primeira instância
exarada no processo administrativo no 10530.723897/2009-55, para rejeitar as alegações contidas
na Manifestação de Inconformidade apresentada nos presentes autos.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
INEXISTÊNCIA.
Uma vez não comprovada a existência do saldo negativo de CSLL alegado, a partir da
inexistência de base de cálculo negativa, não é de se reconhecer o direito creditório
pleiteado.
Após ser cientificada, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 431/438, por
meio do qual se aduz, exclusivamente, a impossibilidade de revogação de ofício do Despacho
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.383 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720055/2006-07

Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório da Recorrente. Sustenta que os
fundamentos da revogação em questão não se tratariam de erros de fato, quando seria justificável
a revisão de ofício, mas de erros de direito. Neste sentido todos os elementos que justificaram a
revogação pretendida pela Administração já eram de seu conhecimento quando emitiu o
Despacho Decisório original, de modo que a revisão importaria em mudança de critério jurídico,
o que seria ilegal. Pleiteia, assim, a declaração de nulidade do novo Despacho Decisório, por
desacordo com o art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN) e violação a diversos princípios
constitucionais, dentre os quais o da legalidade e da segurança jurídica. Finalmente, argumenta
que a homologação da compensação operada pelo Despacho Decisório original extinguiria
definitivamente o crédito tributário, de modo que não poderia ser revogado de ofício, já que tal
ato atentaria contra a segurança jurídica.
O presente processo administrativo foi, originária e sucessivamente, distribuído
por sorteio aos Conselheiros Caio Cesar Nader e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, porém,
em decorrência, respectivamente, da designação para a Câmara Superior de Recursos Fiscais e
da extinção do mandato, houve a redistribuição, também por sorteio, a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 02 de julho de 2019 (fls.427/428), e apresentou o seu Recurso, em 31 de julho do
mesmo ano (fl. 429), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado digitalmente por procuradora da pessoa jurídica,
devidamente constituída às fls. 556/562.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso II, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Ocorre que, como relatado, a única matéria tratada no Recurso Voluntário se
dissocia completamente do que abordado na Manifestação de Inconformidade.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
Manifestação de Inconformidade instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar
todos os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as
razões e provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c art. 74, §11, da
Lei no 9.430, de 1996).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da Manifestação de Inconformidade, sob pena de supressão de instância
e violação ao princípio do devido processo legal.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.383 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720055/2006-07

A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
No caso dos autos, a matéria arguida no Recurso Voluntário é, exclusivamente, a
suposta nulidade do Despacho Decisório DRF/FSA no 2.107, de 2009, enquadrando-se nesta
última exceção.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Antes de se iniciar a análise das alegações contidas no Recurso Voluntário,
convém examinar o que disposto na legislação aplicável. Neste sentido, cabe a transcrição dos
trechos relevantes do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
[...]
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.(Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
É relevante, ainda, relembrar o que prescrito no art. 156 do Código Tributário
Nacional (CTN):
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.383 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720055/2006-07

II - a compensação;
[...]
Finalmente, cabe observar as disposições contidas na Lei no 9.784, de 1999,
quanto à anulação e revogação dos atos administrativos:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1oNo caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da
percepção do primeiro pagamento.
§ 2oConsidera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato.
Conforme se observa, portanto, de acordo com a sistemática implantada a partir
das alterações promovidas no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a compensação dos valores pagos
a maior ou indevidamente a título de tributos federais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil é realizada por meio da apresentação de Declaração de Compensação
(DComp), na qual são detalhados os créditos supostamente detidos pelo contribuinte e
apontados, com caráter de confissão de dívida, os débitos que pretende compensar com o aludido
direito creditório.
A partir da apresentação da DComp, o crédito tributário correspondente aos
débitos confessados é considerado extinto, sob condição resolutória da posterior homologação, a
qual somente pode ser realizada no prazo de cinco anos. Vencido o citado prazo, portanto, o
crédito tributário estará definitivamente extinto, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN. Em
contrapartida, em havendo homologação expressa por parte do Fisco, não haverá mais a
pendência da condição resolutória, de maneira que haverá a extinção definitiva do crédito
tributário.
De outra parte, à luz dos arts. 53 e 54, a Administração poderá anular o ato de
homologação expressa da compensação, quando este estiver maculado por vício de legalidade,
ou revogá-lo, por motivo de conveniência ou oportunidade, desde que respeitados os direitos
adquiridos.
Pois bem, no caso dos autos, a Recorrente apresentou as Declarações de
Compensação (DComp) no 41133.87734.050105.1.3.03-0700 e 31210.85034.280105.1.3.03-
2604, por meio das quais, observadas as disposições do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
extinguiu créditos tributários sob sua responsabilidade mediante a compensação com suposto
direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2004.
Os créditos tributários permaneceram extintos sob condição resolutória até a
emissão do Despacho Decisório DRF/FSA no 1.730, de 2008, no qual houve o reconhecimento
parcial do direito creditório invocado nas DComps em questão e a homologação expressa das
compensações realizadas, até o limite do crédito reconhecido (fls. 96/100). Confira-se o teor da
parte dispositiva de decisão:
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.383 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720055/2006-07

O crédito reconhecido foi suficiente para extinguir, integralmente, o débito
compensado na Dcomp no 41133.87734.050105.1.3.03-0700 e, parcialmente, aquele objeto da
DComp no 31210.85034.280105.1.3.03-2604, conforme extrato de fl. 102.
O contribuinte foi cientificado da referida decisão, conforme fl. 105, em relação à
qual não apresentou Manifestação de Inconformidade. Segundo alega, ainda, extinguiu por
pagamento o débito remanescente relativo à DComp no 31210.85034.280105.1.3.03-2604.
Observa-se, portanto, que o ato de homologação expressa somente poderia ser
desfeito, por anulação, caso comprovado vício de legalidade. De outra parte, a revogação por
conveniência ou oportunidade, deveria respeitar os direitos adquiridos pelo contribuinte, nos
quais, certamente, enquadra-se a extinção definitiva dos créditos tributários operada com o
direito creditório reconhecido pela autoridade fiscal.
Contudo, o fundamento invocado no Despacho Decisório DRF/FSA no 2.107, de
2009, para a revogação do Despacho Decisório DRF/FSA no 1.730, de 2008, foi a alteração do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 promovida pelo auto de infração tratado no
processo administrativo no 10530.723897/2009-55, o qual somente foi lavrado em 29 de outubro
de 2009.
Ou seja, à data da lavratura do auto de infração, já havia ocorrido, expressamente,
a homologação parcial das compensações realizadas pelo sujeito passivo, de maneira que, ainda
que tenha sido constatada a inexistência do saldo negativo que ensejou a compensação, esta não
poderia ser desfeita por mero Despacho Decisório.
Após a extinção dos débitos compensados por meio das DComp, constatando-se
que a compensação foi indevida, pois, de fato, inexistia o direito creditório que a suportou, cabia
à autoridade administrativa constituir novos créditos tributários correspondentes àqueles
indevidamente compensados, por meio de lançamento de ofício.
Cabe, portanto, tal qual pleiteado pela Recorrente, reconhecer-se a nulidade do
Despacho Decisório DRF/FSA no 2.107, de 2009.
No mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.383 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720055/2006-07

IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PUBLICADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. NULIDADE DO SEGUNDO DESPACHO.
Uma vez publicado um Despacho Decisório que homologa totalmente a compensação,
extinguindo, portanto, o crédito tributário por inteiro, não é possível voltar atrás para
publicar um novo Despacho Decisório que homologa apenas parte da compensação e
extingue, então, apenas parcialmente o crédito tributário. Havendo publicação de
homologação de compensação, extinto está o crédito e preclusa qualquer nova tentativa
de examiná-lo, salvo no caso de nulidade do primeiro Despacho Decisório. É, portanto,
nulo o segundo Despacho Decisório. (Acórdão no 1401-001.487, de 19 de janeiro de
2016, Redator designado Conselheiro Marcos de Aguiar Villas Boas)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DECLARADA.
HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA. ANULAÇÃO. INCABÍVEL.
É incabível a anulação de despacho homologatório de compensação declarada, que
implementa a condição resolutiva da extinção do crédito tributário, para fazer renascer o
crédito tributário extinto na forma da lei. (Acórdão no 2202-00.049, de 05 de março de
2009, Redatora designada Conselheira Sílvia de Brito Oliveira)

3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reconhecendo a
nulidade do Despacho Decisório DRF/FSA no 2.107, de 2009, e mantendo os efeitos do
Despacho Decisório DRF/FSA no 1.730, de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 577
DF CARF MF
Original